Tribunal: TJMT
Processo: 1034438-18.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034438-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - CPF: 164.507.280-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIS SACARDI registrado(a) civilmente como LUIS SACARDI - CPF: 236.351.778-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (AGRAVADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MERCEDES GOMES SACARDI - CPF: 568.204.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LUIS SACARDI registrado(a) civilmente como LUIZ SACARDI JUNIOR - CPF: 927.966.218-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – MORADIA DA VIÚVA IDOSA (94 ANOS) – DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA – IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDA – EXEGESE DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.009/90 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante a inteligência do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial, que serve de residência ao devedor e sua família, deve ser considerado bem de família, portanto, insuscetível de penhora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE LUIS SACARDI, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Jaciara, que, nos autos do Cumprimento de sentença (Ação de execução de título extrajudicial ) n.º 0000121-26.1997.8.11.0010, movido por BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou a arguição de impenhorabilidade apresentada pela parte agravante.

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz que não deve prevalecer a penhora do imóvel de matrícula n.º 1.585 do RGI de Jaciara/MT, pois se trata de bem de família, protegido pela Lei n.º 8.009/1990, que desde o ano de 1981 serve de residência à entidade familiar do devedor.

Salienta que a viúva, Mercedes Gomes Sacardi, de 94 anos, reside no imóvel e depende dele para assegurar suas condições mínimas de dignidade, especialmente em razão de sua idade avançada e do delicado estado de saúde.

Sustenta que a penhora de uma fração ideal do imóvel comprometeria o uso pleno do bem pela viúva, afrontando a finalidade protetiva da Lei n.º 8.009/1990.

Discorre sobre a necessidade de proteção à viúva e à dignidade humana, pois além da idade avançada, a Sra. Mercedes Gomes Sacardi enfrenta sérias dificuldades de saúde, estando em constante tratamento médico. A perda do imóvel colocaria em risco suas condições mínimas de dignidade e moradia.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o mérito do presente agravo. No mérito, pede a reforma da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar deferida, conforme Id. 257578659.

Contrarrazões de Id. 264836286, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A insurgência recursal gira em torno da presença (ou não) das condições necessárias para que o imóvel objeto da impugnação seja considerado impenhorável.

Pois bem.

A Lei nº 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família dispõe, em seu art. 1º, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei nº 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6º, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na lei nº. 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

O art. 1.712 do Código Civil, por sua vez, estabelece que
“o bem de família consistirá em prédio residencial, urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se, em ambos os casos, a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família”
.

Na espécie, em uma análise perfunctória, a ora agravante, demonstrou que o imóvel em questão pode ser caracterizado como bem de família. Explico.

A decisão agravada manteve a penhora do imóvel da Matrícula 1.585, alegando que, com o falecimento do executado, o bem foi transmitido aos herdeiros, deixando de ser considerado bem de família para fins de impenhorabilidade.

O agravante sustenta que o imóvel é a residência da viúva do devedor, Sra. Mercedes Gomes Sacardi, de 94 anos, que nele habita há mais de 40 anos, sendo o único imóvel residencial da entidade familiar, por isso, pleitou o reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

Analisando o caderno processual, verifica-se que a viúva, uma idosa de 94 anos, de fato reside no imóvel há mais de 40 anos, o bem específico não foi dado em garantia na operação de crédito que originou a execução.

Ademais, a existência de outros bens no espólio não descaracteriza a impenhorabilidade do bem de família.

Lado outro, nos termos do que estabelece o art. 5º da Lei 8.009/90, não é necessário que o imóvel penhorado seja o único de propriedade de quem sofreu a constrição, mas sim que sirva de sua residência e à de sua família:

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”

Dessa forma, não se pode admitir a constrição do imóvel, devendo ser revista a decisão no ponto em que deixou de reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 1º da Lei nº 8.009/90,
in verbis:

“Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

Outrossim, é irrelevante o fato de a propriedade do bem ser transmitida aos herdeiros, pois a impenhorabilidade persiste enquanto o imóvel for utilizado como residência da entidade familiar.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA – ANTERIOR OFERECIMENTO DE EMBARGOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – HERANÇA DO PAI FALECIDO – MORADIA DA MÃE VIÚVA E IDOSA E DO IRMÃO DO EXECUTADO – CONCEITO AMPLO DE ENTIDADE FAMILIAR – ESTATUTO DO IDOSO – PROVA DE SER A ÚNICA PROPRIEDADE DO EXECUTADO – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. A nulidade da penhora, por importar em constrição de bem de família, comporta arguição em exceção de pré-executividade, quando comprovado de plano os seus pressupostos.”
(TJ-MS - AI: 14035326520158120000 MS 1403532-65.2015 .8.12.0000, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 22/06/2015, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHEU A TESE DE IMPENHORABILIDADE DO BEM IMÓVEL CONSTRITO. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE . NÃO ACOLHIMENTO. IMÓVEL QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DA VIÚVA DO EXECUTADO (ESPÓLIO). ART . 1º DA LEI Nº 8.000/90 E SÚMULA Nº 364 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA . RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão que reconhece a impenhorabilidade do imóvel constrito quando comprovado que o bem é utilizado como residência da viúva do executado (espólio), em razão do previsto no art. 1º da Lei nº 8.000/90 e na Súmula nº 364 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ-PR 00177509120238160000 Londrina, Relator.: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 04/07/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – REQUISITOS DO ART. 1º DA LEI 8.009/90 PREENCHIDOS – IMÓVEL RESIDENCIAL INDIVISÍVEL – DÍVIDA DO CÔNJUGE – AUTORA COPROPRIETÁRIA - FRAÇÃO IDEAL NÃO SUJEITA A EXECUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o terceiro embargante demonstra que nele reside (art.1º da Lei n. 8.009/90), visto que configura bem de família e sendo indivisível, sua penhora para a satisfação de dívida do cônjuge executado é inviável. “Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90”. (AgInt no AREsp 1719457/SP). A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus de sucumbência.”
(TJMT, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, N.U 1002777-43.2023.8.11.0004, Relator Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024)

Por fim, destaco que, caso o agravado, consiga demonstrar documentalmente em primeiro grau que não se trata de imóvel residencial viúva idosa, a penhorabilidade do imóvel objeto do presente agravo pode ser revista mediante requerimento.

Assim, neste momento, não há que se falar em penhora do bem descrito ou de mitigação da regra da impenhorabilidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão agravada, afastando a penhora do imóvel de matrícula nº 1.585, localizado nos Lotes 24 e 25, da Quadra 66, cidade de Jaciara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025